Tribunal: TJDFT
Processo: 0752124-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RETIRADA OU REDUÇÃO DA MULTA.VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão proferido no que tange à aplicação de multa por descumprimento da determinação.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo o embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. Com efeito, o estabelecimento de multa e astreintes visa evitar o descumprimento de ordem judicial e não se confunde com o sequestro de verbas públicas do Governo, medida extrema e excepcional, que garante, em vista da recalcitrância em cumprir ao comando judicial, o atendimento e socorro ao recorrente, podendo, inclusive, ser aplicada cumulativamente com aquelas, sem configurar “bis in idem”. Nesse sentido: (Acórdão 1114358, 07121098620178070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no PJe: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso.
7. Assim, não há que se falar em qualquer vício no julgado. Ressalte-se que eventual descumprimento da ordem deverá ser sanado mediante via própria em eventual pedido de cumprimento de sentença, não havendo que se adentrar tal questão nessa fase processual.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.